Tribunal: TJBA
Processo: 0300038-56.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300038-56.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LARISSA BEZERRA MATOS e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

Diabetes Mellitus tipo 1
.
Sentença que dispôs
“
julgo procedente a demanda
, confirmando a tutela antecipada, para, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, determinar que

o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, em obrigação solidária, forneçam os medicamentos Insulina Glargina e Insulina Aspart.(...).
Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes que arbitro em 12% sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, o tempo exigido para atuação nos autos, a natureza e a importância da causa, bem como o lugar da prestação de serviço (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15)”
.

Preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Município, rejeitada, haja vista que
“a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema” (AgRg no REsp nº 1.159.382/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
A Preliminar de carência da ação por falta de interesse processual também resta rejeitada, uma vez que ficou comprovada nos autos a necessidade de ingresso em juízo para obtenção do reconhecimento do direito da apelada ao tratamento de saúde prescrito. Mérito. Trata-se de medida indispensável à preservação da saúde e da dignidade humana da apelada. Meras limitações orçamentárias não ilidem o dever de o poder público prestar a assistência integral à saúde
. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Apelo provido para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da municipalidade desmerece, neste particular. No que se refere ao pleito subsidiário do Município para reduzir os honorários, frise-se que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, inciso II, do CPC, já que sem a liquidação inexistem elementos para aferir as moduladoras positivadas no art. 85 do CPC.
Provida a Apelação do Estado da Bahia. Apelação do Município de Itabuna parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0300038-56.2012.8.05.0113 , em que figuram como Apelantes o Estado da Bahia e o Município de Itabuna e, como apelada,

L
arissa Bezerra dos Santos.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, dar
provimento ao recurso do
Estado da Bahia
e dar
parcial provimento ao apelo do
Município de Itabuna
, nos termos do voto do Relator.